Tribunal: TCU
Processo: 021.918/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional Federal da 4a Região contra decisão que considerou ilegal ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região contra o Acórdão 541/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte considerou ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Martha Maria Ozol, em razão do pagamento da parcela denominada "opção", bem como do pagamento cumulativo dessa parcela com "quintos/décimos", o que é vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992 e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a considerar o exame do ato de peça 3 prejudicado por perda de objeto; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente; 9.3. arquivar os autos.